Tribunal: TJDFT
Processo: 0714183-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714183-90.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSIS DE SOUZA MACHADO APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de apelação cível interposta por ASSIS DE SOUZA MACHADO contra a r. sentença de ID 16888810, proferida na ação anulatória c/c indenização por danos materiais e compensação por danos morais movida em desfavor de BANCO PAN S.A., em que reclama o apelante, em suma, compensação por danos morais. Em razão da notícia de realização de acordo (IDs 16888837 e 17078907), foi proferido despacho intimando o autor a informar se a avença havia sido cumprida (ID 17334589), cuja resposta foi positiva (ID 17417894). É o breve relato. DECIDO. Considerando que as partes são capazes e que o peticionante possui poderes para transigir, receber e dar quitação (IDs 16888054), HOMOLOGO a transação entabulada para que surta seus jurídicos e legais efeitos e EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Por oportuno, consigne-se que eventual levantamento de valores se dará nos termos aventados no referido acordo. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora